Tribunal: TJDFT
Processo: 0748422-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0748422-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARISE DUTRA AGRAVADO: JULIANO JOFFILY LEUMAN FALEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela executada, MARISE DUTRA, em face da decisão ID. 214161699, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n.o 0702748-28.2019.8.07.0001, que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela ora agravante. Em suas razões recursais (ID. 67132075), a executada agravante, preliminarmente, pugna pela concessão do efeito suspensivo, por entender que estariam presentes os requisitos exigidos pela lei. Aduz que foi penhorado valor de seu salário na quantia de R$ 6.401,71 (seis mil quatrocentos e um reais e setenta e um centavos) e alega que referido valor se presta a alimentar a si e sua família, além de arcar com as despesas básicas da família e adversidades da vida, com o intuito de garantir a dignidade mínima. Defende que conforme entendimento jurisprudencial e doutrinário, são impenhoráveis os valores oriundos de salário e os valores inferiores à 40 salários-mínimos, mesmo não estando depositados em caderneta de poupança. Ao final, requer que “seja recebido o presente recurso de Agravo, em seu duplo efeito”. No mérito, pleiteia que seja conhecido e provido o presente agravo. Em atendimento às decisões anteriores, a agravante recolheu à Custas de Preparo de Recurso (ID. 67987148) e regularizou a representação processual juntando a procuração (ID. 68281967). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Isso porque se vislumbra risco ao resultado útil ao presente recurso, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspendam os efeitos da decisão recorrida, em razão da eventual liberação em favor do exequente da quantia bloqueada judicialmente em contas bancárias da executada que se encontram em discussão no presente recurso. Nesse contexto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo ao agravo, a fim de obstar o eventual levantamento dos valores constritos ora em discussão, até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Intime-se o agravado para apresentação de resposta no prazo legal. Brasília-DF, 5 de fevereiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora